Tribunal: STF
Processo: RE 202545
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO DE BENS DE
CONSUMO USADOS.
A vedação à importação de bens de consumo usados -
materializada na Portaria 8/91 do DECEX - decorre de regra de
competência assegurada ao Ministério da Fazenda pelo artigo 237 da
Carta, não havendo como situar, na espécie, a alegada afronta aos
princípios da isonomia e da legalidade. Precedente.
Recurso extraordinário conhecido e provido.